Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009916-59.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME - CNPJ: 20.637.158/0001-84 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIBAL SEGUNDO - CPF: 266.907.448-09 (APELADO), JESSICA PALHARES AVERSA - CPF: 336.211.068-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DA SEGUNDA FASE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de exigir
contas ajuizada
por CELSO VINÍCIUS LESSA GATTO – ME em face de FRANCISCO ANÍBAL SEGUNDO, com fundamento em relação de mandato. Proferida sentença que julgou procedente a primeira fase do procedimento, com condenação do réu à apresentação de contas. Após o trânsito em julgado, o juízo de origem extinguiu o feito e determinou o arquivamento, deixando de processar a segunda fase da ação, mesmo diante de requerimento expresso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o dever de prestar contas, arquiva o feito sem processar a segunda fase da ação, em violação ao rito bifásico previsto nos
arts
. 550 a 553 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento da ação de exigir contas é necessariamente composto por duas fases: (i) reconhecimento do dever de prestar contas e (
ii
) análise das contas apresentadas ou elaboração das contas pelo autor, com apuração de saldo e constituição de título executivo judicial.

4. A decisão que arquiva o feito após a primeira fase, sem oportunizar o cumprimento da obrigação e a apuração do saldo, configura
error
in procedendo e afronta o devido processo legal.

5. A nulidade de decisões que contrariem normas de ordem pública pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente da admissibilidade do recurso, por força do efeito translativo.

6. Reconhecida a nulidade da decisão de arquivamento, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular seguimento da segunda fase do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Nulidade reconhecida de ofício. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:
“
1. A decisão que determina o arquivamento do feito após a primeira fase da ação de exigir contas, sem processar a segunda fase, configura
error
in procedendo e afronta o devido processo legal, devendo ser anulada de ofício pelo Tribunal.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 550, 551, 552 e 553.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1043561/RO, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
28/02/2011; TJ-MG, Apelação Cível no 00024095020168130486, Rel. Des.
Ramom

Tácio
, j. 26/06/2024; TJ-MG, AI no 10000211980560001, Rel. Fausto
Bawden
, j. 22/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AUTOGARDEN VEÍCULOS – CELSO VINÍCIO GATTO-ME, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz Luiz Antônio
Sari
da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou o arquivamento dos autos da Ação de Exigir Contas, movida em face de FRANCISCO ANÍBAL SEGUNDO.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em omissão quanto à constituição do título executivo judicial, pois apurado o saldo credor em seu favor, devendo ser determinada a condenação do Apelado ao pagamento do valor correspondente; (
ii
) a ocorrência de omissão na fixação de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, contrariando o art. 85, § 2o do CPC; (
iii
) a rejeição dos embargos de declaração não supriu as omissões existentes, configurando cerceamento de defesa, pois a falta de condenação formal impede a execução do valor apurado e frustra o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a constituição do título executivo judicial, com a condenação do réu ao pagamento do saldo apurado, bem como a fixação de honorários
advocatícios e custas processuais, ou, alternativamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para suprimento das omissões. (ID. 293917439)

Intimado, o Apelado deixou o prazo corre
r

in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação de Exigir
Contas ajuizada por
AUTOGARDEN VEÍCULOS
– CELSO VINÍCIO GATTO-ME
em face de
FRANCISCO ANÍBAL SEGUNDO
, em virtude de
mandato
outorgado ao apelado no período de 28/01/2015 a 03/11/2016, durante o qual, conforme alegado, este administrou valores e movimentações financeiras sem apresentar a devida prestação de contas, apesar de solicitada.

De início, observa-se que o recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque a medida recursal foi apresentada contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido do autor de prosseguimento à segunda fase da ação de exigir contas, e não contra sentença de mérito. Assim, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação não é a via
adequada para impugnar o referido pronunciamento judicial, razão pela qual, não ultrapassado o juízo de admissibilidade, torna-se inviável a análise das matérias de mérito suscitadas pelo apelante.

Não obstante,
emerge
d
o caso questão de ordem pública,
insuscetível de preclusão e que não pode ser
ignorada por este Egrégio Tribunal
: a evidente nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em virtude de flagrante
error
in procedendo
, com violação direta ao ordenamento jurídico pátrio e ao devido processo legal
,
circunstância
que
impõe a necessária intervenção deste Tribunal. Explico.

Conforme anteriormente mencionado, trata-se de Ação de Exigir Contas, procedimento especial disciplinado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, cujas disposições estabelecem:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se
existirem
.

§ 2o Prestadas
as
contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no
art. 355
.

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar
as que o autor apresentar.

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o
, seguir-se-á
o procedimento do § 2o,
caso contrário
,
o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias
, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2o As contas do autor, para os fins do
art. 550, §
5
o
,
serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos nocaputfor condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

Como é de amplo conhecimento, a Ação de Exigir Contas possui natureza bifásica. Na primeira fase, objetiva-se verificar a existência ou não da obrigação de prestar contas, culminando em decisão que julga procedente ou improcedente o pleito, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a existência da obrigação, inicia-se a segunda fase, na qual o magistrado analisará as contas efetivamente prestadas e realizará a apuração do saldo eventualmente devido, constituindo, se for o caso, título executivo judicial em favor do autor, conforme dispõe o art. 552 do referido diploma legal.

C
onforme consta dos autos, em 03/07/2020, o Juízo
a quo
julgou procedente a primeira fase da demanda, nos seguintes termos:

“
[
...
]
Ademais, no caso vertente, o pedido de prestação de contas é perfeitamente cabível, eis que o outorgante de instrumento de procuração assiste legitimidade e interesse
para ajuizar a ação em cotejo, com a finalidade de aclarar a procedência dos atos levados a efeito pelo outorgado.

Assim, entendo que o réu, deve, no prazo e na forma legal, apresentar contas de forma pormenorizada.

Há de ficar salientado, no entanto, que
o que se discute neste primeiro momento,
é a relação de direito material entre as partes, ou melhor, é a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte do autor e a obrigação de prestá-la por parte do réu.

Relega-se para a segunda fase
, própria deste tipo de ação, a discussão se o réu aceita prestar as suas contas na forma regulamentar ou se aceitará que o autor as preste, ficando claro
, também,
que a lei não condiciona à pretensão a existência de saldo que, afinal, poderá favorecer a qualquer dos litigantes.

Assim, considerando que o réu deve prestar contas na forma prevista no artigo § 5o, do artigo 550, do Código de Processo Civil, outro caminho não resta a este julgador, senão em dar pela procedência do pedido.

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
AUTOGARDEN VEÍCULOS – CELSO VINICIO LESSA GATTO-ME
, em desfavor de
FRANCISCO ANIBAL SEGUNDO
, todos com qualificação nos autos e, por consequência,
condeno o réu a prestar as contas pedidas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5o, do artigo 550, do Código de Processo Civil
; e, com fulcro no § 8o, do artigo 334 do Código de processo
Civil,

SANCIONO
a
multa de 2% (dois por cento), sobre o valor dado à causa, de responsabilidade da autora.(...)” (ID. 293917417)

Em observância à ordem natural do procedimento, o autor aguardou o decurso do prazo legal conferido ao réu para apresentação das contas, sendo certificado o trânsito em julgado da decisão em 28/07/2020. Na sequência, conforme manifestação constante no documento de Id. 53668256 –
PJe
de origem, o autor, diante da inércia do réu, requereu o início da segunda fase da ação, com base nos documentos por ele já acostados aos autos, a fim de viabilizar a apuração do saldo devedor e a consequente constituição do título executivo judicial.

Todavia,
após
prolongada tramitação processual e evidente inércia do Poder Judiciário, o d. Magistrado singular proferiu a seguinte decisão
:

Vistos etc...

Colhe-se da presente ação de 'Exigir Contas', que
a mesma
restou julgada procedente
, com
transito
em julgado sem interposição de recurso e,
considerando que o presente feito é findo, caberá ao autor instruir ação própria para atingir sua pretensão de (
id.
53668256)
.

Assim, façam as baixas devidas e
arquive-se
.

O c. Superior Tribunal de Justiça já
manifestou que
“o
error
in procedendo
, ou erro de forma, é vício processual,
decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais
”

(
AgRg
no
REsp
1797306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
23/05/2019)
.

Outrossim
, é cediço que
os recursos possuem efeitos translativos,
razão pela qual as questões de ordem pública, ainda que não suscitadas expressamente pelas partes, podem e devem ser analisadas em sede recursal. Tal prerrogativa independe do juízo de admissibilidade do recurso, o qual se restringe à devolução da controvérsia suscitada, não limitando o controle da legalidade dos atos processuais.

Nesse passo:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESP
ECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NULIDADE ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO TRANSLATIVO.
1
.
As matérias de ordem pública, ainda que desprovidas de prequestionamento
, podem ser analisadas excepcionalmente em sede de recurso especial,
cujo conhecimento se deu por outros fundamentos, à luz do efeito translativo dos recursos
. Precedentes do STJ:
REsp
801.154/TO, DJ 21.05 .2008;
REsp
911.520/SP, DJ 30.04.2008;
REsp
869 .534/SP, DJ 10.12.2007;
REsp

660519/CE, DJ 07.11 .2005. 2.
Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo
, já que cumprirá ao Tribunal "julgar a causa, aplicando o direito à espécie" (Art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF).
[...]”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
: 1043561 RO 2008/0064147-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2011)
(
g.n
).

Retornando ao caso em apreço, é manifesta a violação, pelo pronunciamento judicial, às normas do processo civil, as quais, no procedimento da ação de exigir contas, preveem expressamente
a
atuação jurisdicional em duas fases distintas e obrigatórias: (i) a condenação do réu à prestação das contas e (
ii
) a posterior apuração do saldo devedor, com consequente constituição de título executivo judicial, sem admitir interpretação em sentido diverso.

In
casu
,
embora o d. Magistrado singular tenha proferido decisão adequada ao julgar a primeira fase do procedimento, incorreu em grave equívoco ao determinar o arquivamento dos autos sem dar início à segunda fase, suprimindo indevidamente
a
etapa de apuração do saldo devedor
,
conduta
que
configura evidente
error
in procedendo
,
já que, além do descompasso com a norma pertinente, fru
s
t
r
ou
a entrega da tutela jurisdicional postulada pelo autor.

Aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO
-
DUAS FASES
- SUPRESSÃO INDEVIDA DA PRIMEIRA -
"ERROR IN PROCEDENDO"
-
NULIDADE
- VERIFICAÇÃO. - A ação de prestação de contas tem a especificidade de pressupor duas fases procedimentais sucessivas: na 1a, discute-se o dever de prestação de contas; na 2a, discute-se a existência e o valor de saldo devedor - A supressão da 1a fase da ação de prestação de contas somente é possível se o réu apresentar as contas de forma adequada no prazo de 15 dias para resposta -
Se a
prolatação
da sentença configurar "
error
in procedendo" relacionado à supressão indevida da 1a fase da ação de prestação de contas, ela merecerá decreto anulatório.
” (TJ-MG - Apelação Cível: 00024095020168130486 Peçanha
1.0486 .
16.000240-9/001, Relator.: Des.(a)
Ramom

Tácio
, Data de Julgamento: 26/06/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
- PRELIMINAR - AFASTADA - PROCEDIMENTO - INOBSERVÂNCIA -
ERROR IN PROCEDENDO
- DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no âmbito do
REsp
1.696 .396/MT e do
REsp
1.704.520/MT, pela taxatividade mitigada do rol do art. 1 .015 do CPC/15 e possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.
O procedimento da ação de exigir contas constitui-se em três fases distintas
: na primeira, declara-se a existência ou inexistência do dever de prestar contas; na segunda, prestam-se as contas devidas e, na terceira, executa-se, mediante cumprimento de sentença, o saldo eventualmente apurado, servindo a decisão judicial como título executivo.
3. A inobservância ao procedimento da ação de exigir contas, previsto nos artigos 550 e seguintes

configura
error
in procedendo acarretando
na
nulidade do pronunciamento judicial
. 4.
Recurso provido.
”

(TJ-MG - AI: 10000211980560001 MG, Relator.: Fausto
Bawden
de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Observa-se nos autos que a decisão terminativa proferida pelo Juízo
a quo
não conferiu ao autor qualquer tutela jurisdicional efetiva. Destaca-se, ademais, o comando judicial que orienta o autor a ajuizar nova ação para alcançar sua pretensão, o que se revela absolutamente inadequado, uma vez que este carece de título executivo judicial para tanto. Ressalte-se que a única determinação efetivamente proferida nos autos foi
a
condenação do réu à prestação de contas,
logo, sem qualquer possibilidade de nova demanda para perseguir crédito sequer constituído
.

Ademais,
é evidente o prejuízo suportado pelo autor diante da ausência de manifestação desta Instância Superior. Sem a devida intervenção deste Egrégio Tribunal, a parte será privada de seu direito fundamental de acesso à justiça e ao devido processo legal, configurando-se verdadeira negativa de prestação jurisdicional, a despeito de ser essa, no presente caso, incontestavelmente devida.

Nessa intelecção, sendo patente o
error
in procedendo,
é de rigor
a anulação do ato judicial combatido, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, para que o juízo competente, ciente da nulidade processual insanável, profira nova decisão em conformidade com as normas do ordenamento jurídico pátrio, assegurando ao autor a devida e integral prestação jurisdicional.

Corroborando o entendimento, cito jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.
Caracterizado o
error
in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se
discute
questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição. A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por
erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao
Juízo .

Configurado, portanto, o
error
in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.
”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/
2018)
(
g.n
).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Incide em
error
in procedendo
, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que
deve-se
anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada,
assegurando a completa prestação jurisdicional
.
”
(TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Desta feita, o pronunciamento judicial proferido na origem — que determinou o arquivamento do feito sem inaugurar a segunda fase do procedimento de exigir contas — não pode prevalecer,
sob pena
de convalidar ato judicial em manifesta afronta ao devido processo legal e às disposições do Código de Processo Civil. Impõe-se, portanto, o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, que observe integralmente os preceitos legais violados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CELSO VINICIUS LESSA GATTO
–
ME
,
nos termos do art. 932, III, do CPC.
Todavia,
DE OFÍCIO, RECONHEÇO A NULIDADE DA
DECISÃO DE ID.
293917431
, por evidente
error
in
procedendo
e violação às normas jurídicas e aos princípios constitucionais, determinando o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento judicial, com estrita observância ao ordenamento jurídico pátrio.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que
estão
condicionados ao arbitramento prévio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025